Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-72.2023.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000806-72.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS BARRETO - CPF: 913.131.551-87 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (ASSISTENTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), SEBASTIAO PIO ELIAS - CPF: 201.735.551-87 (VÍTIMA), ROBÉRIO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE DESTREZA – INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CP (VÍTIMA IDOSA) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – PREJUÍZO EXPRESSIVO PARA A VÍTIMA APOSENTADA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STF, STJ E TJMT – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática de furto qualificado mediante destreza, cometido contra vítima idosa.

II. Questões em discussão

2. Possibilidade de absolvição pela incidência do princípio da insignificância, diante do ínfimo valor subtraído.

3. Subsidiariamente, pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material, pois o valor furtado correspondia a cerca de 17% do salário-mínimo da época, afastando a inexpressividade da lesão patrimonial.

5. O crime patrimonial foi praticado contra vítima idosa e mediante destreza, por indivíduo que já ostentava condenação criminal pretérita, circunstâncias que denotam maior grau de reprovabilidade da conduta e denotam a periculosidade social do agente, afastando, assim, a insignificância.

6. Escorreita a fixação do regime prisional semiaberto, diante da reincidência do apelante e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §2o, “b”, do CP e a Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É inviável a aplicação do princípio da insignificância em crime de furto qualificado praticado mediante destreza contra vítima idosa, sobretudo quando o valor da
res furtiva
supera 10% do salário-mínimo vigente. 2. O regime semiaberto mostra-se adequado em caso de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.”

________________

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 33, §2o, b, 59, 61, II, h, 155, §4o, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência citada:
STF, HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 19/10/2004; STJ, AgRg no AREsp 1.242.213/MG, Quinta Turma, j. 4/9/2018; STJ, AgRg no HC 560.920/SC, Sexta Turma, j. 16/11/2021; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 44/TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS BARRETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS BARRETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.o 1000806-72.2023.8.11.0020, na qual foi
condenado
à pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 61, II,
h
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 290684436 a i. Defensoria Pública, em assistência ao apelante,
requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, porquanto entende preenchidos os
requisitos necessários para
incidência do princípio da insignificância
.
Subsidiariamente
, vindica o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões vistas no ID 290684441, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 303115358, igualmente opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo (ID 290684429), foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, na origem, o ora apelante
MARCOS BARRETO
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso nas penas do
art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Extrai-se dos autos que, no dia 05 de abril de 2023, por volta de 12h00, na Distribuidora do Robério, localizada na Rua Benedito José da Costa, Bairro Vila Aeroporto, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado Marcos Barreto, com consciência e vontade, mediante destreza, furtou para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), pertencente à vítima Sebastião Pio Elias, pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade.

[...] Ressai dos autos que a vítima encontrava-se na Distribuidora do Robério, ocasião em que o denunciado Marcos chegou ao local e passou a conversar com o ofendido.

Durante a conversa, o denunciado Marcos percebeu que a vítima Sebastião portava uma quantia em dinheiro no bolso lateral da bermuda.

Ato contínuo, o denunciado Marcos, se valendo de habilidade excepcional e incomum, ficou bem próximo e distraiu a vítima, simulando apontar para algo e, de maneira simultânea e sorrateira, com a outra mão, subtraiu o dinheiro da vítima Sebastião, retirando da esfera de vigilância da vítima.

Com efeito, o denunciado Marcos saiu momentaneamente do estabelecimento comercial, ocasião em que a vítima percebeu o desaparecimento do dinheiro.

Ao solicitar as imagens da câmera de segurança do estabelecimento, constatou-se a subtração perpetrada pelo denunciado Marcos. A Polícia Militar foi acionada, que efetuou a prisão em flagrante do denunciado.”
(
sic
– Denúncia, ID 290684380) – Destaquei.

Encerrada a instrução criminal,
MARCOS
restou condenado nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a reprimenda de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses, 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Contextualizado o fato, passo à análise das teses recursais.

1. Da pretensa absolvição por atipicidade da conduta:

Como primeira vertente recursal, aduz a i. Defesa ter o d. magistrado
a quo
lastreado a condenação na afirmação de que o valor da
res
subtraída revela-se superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos; o que, na intelecção defensiva, é de todo insuficiente para justificar a prolação do édito condenatório, notadamente diante das condições pessoais abonatórias do apelante, a redundar na sua absolvição, com fulcro no art.
386, inc. III do CPP.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, para a aplicação do
princípio da insignificância
, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do Habeas Corpus n.o 84.412 (DJ 19.10.2004), firmou o entendimento de que é necessária a presença
concomitante
dos seguintes parâmetros, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com efeito,
Robério Rezende Ribeiro
, proprietário do estabelecimento comercial onde se deram os fatos, afirmou
em juízo
que, após analisar as imagens do circuito interno de monitoramento, visualizou a vítima chegando ao local para
“tomar uma cerveja”
, momento em que
MARCOS

“o abraçou, apontando para o céu, e, nesse instante, introduziu a mão no bolso da vítima, subtraindo seu dinheiro” – sic
ID 290684421.

Nesse sentido, como bem destacado pelo d. magistrado sentenciante, a vítima
Sebastião Pio Elias

ressaltou
sob o crivo do contraditório
que ao chegar ao estabelecimento comercial, foi abraçado por um indivíduo,
“momento em que este subtraiu a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais) de seu bolso”
; acrescentando, que referido montante
“seria utilizado para o pagamento de contas, causando-lhe significativo impacto financeiro, pois, é aposentado por motivo de invalidez, contando apenas com 01 (um) salário-mínimo para sua sobrevivência”
(sic – ID 290684421).

Vê-se, portanto, que o
quantum
de
R$220,00 (duzentos e vinte reais)
subtraído pelo apelante representava cerca de
17% do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, na ordem de
R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Destarte, denota-se a
ausência do requisito atinente à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, pois, nesse viés, a jurisprudência estabelece que o prejuízo suportado pela vítima
não pode superar o parâmetro da décima parte do salário-mínimo vigente ao tempo da infração penal
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) – destaquei.

Além do mais, não se descura
que a
reprovabilidade do comportamento do ora recorrente
e a
periculosidade social da sua ação
revelam-se expressivas e aptas a afastar a bagatela própria
, porquanto, para além do
crime ter sido perpetrado na sua forma qualificada
, houve o reconhecimento da
agravante prevista no art. 61, inc. II,
h
, do CP
, na medida em que perpetrado em face de vítima idosa
.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido
“ser inviável a aplicação do princípio da
insignificância
na hipótese de
furto qualificado
no caso, praticado contra
vítima
maior de 60 anos, nos termos do art. 61, II, h, do Código Penal, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta.”
(AgRg no HC n. 560.920/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(Enunciado Orientativo
n.o 44
da TCCR/TJMT).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição do agente com fulcro no art. 386, III do Código de Processo Penal, devendo ser conservado o desfecho condenatório, porquanto materialmente típica a conduta.

2. Do pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim, a defesa requer a modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto, argumentando que a reincidência do apelante, isoladamente considerada, não constitui argumento hábil a justificar a imposição do regime mais gravoso
.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, extrai-se do r. pronunciamento judicial monocrático (ID 290684425) que o MM. Juiz
a quo
fixou o regime
semiaberto
para início da expiação da pena diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante [maus antecedentes] e de sua condição de reincidente, justificando tal escolha no entendimento há muito consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ao qual me filio, aliás:

“[...] 1.
Tratando-se de paciente reincidente, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, é correta a fixação do regime inicial semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2o, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ.
”
(AgRg no HC n. 990.866/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025). Grifei.

“[...] 3.
A jurisprudência consolidada permite a fixação de regime prisional mais severo do que o indicado pela pena aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência específica e maus antecedentes
.

4. O regime semiaberto está em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, que autorizam a fixação de regime mais gravoso em casos de reincidência específica.”
(AgRg no AREsp n. 2.552.388/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

À vista disso, não há falar em desproporcionalidade, tampouco ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, motivo pelo qual
preserva-se
o
regime semiaberto
para início da expiação da pena, bem como as demais disposições da r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS BARRETO
, persistindo incólume a r. sentença prolatada
na ação penal n.o
1000806-72.2023.8.11.0020
, que tramitou perante o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025